Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0715734-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE MARIA PANTOJA CASEMIRO AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA D E S P A C H O Intimem-se LS&amp;M Assessoria Ltda. e Marcello Henirque Rodrigues Silva para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Danielle Maria Pantoja Casemiro nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator